Tribunal: TJDFT
Processo: 0743060-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PLANO COLLOR. REAJUSTE DE 84,32%. DECISÃO PRECEDENTE. CRITÉRIOS ACERCA DA PRETENDIDA COMPENSAÇÃO. PRECLUSÃO. LAUDO PERICIAL E LAUDOS PRODUZIDO PELO ASSITENTE TÉCNICO DO DEVEDOR IMPRESTÁVEIS PARA ESCLARECIMENTO DA CONTROVÉRSIA. INSTAURAÇÃO DE NOVA PERÍCIA.

1. Tendo sido definidos os critérios de compensação no crédito liquidando em decisão precedente, não passível de recurso, obsta-se às partes e ao magistrado inovar quanto ao tema supervenientemente.

2. Conforme estabelece o art. 480, do CPC, verificando-se que a perícia realizada não esclarece, de forma suficiente, a matéria, deve o magistrado, de ofício ou a pedido das partes, ordenar nova perícia.

3. Declarada, de ofício, a nulidade da decisão agravada. Recursos julgados prejudicados.